Tribunal: STF
Processo: AI 443731
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Recurso que
 não ataca os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art.
317, § 1o, do RISTF. Precedente. 3. Art. 557 do CPC. Julgamento
monocrático do Relator. Legitimidade. Precedente. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento